Tribunal: TJES
Processo: 5006744-49.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006744-49.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

APELADO: GUARASOLDA TINTAS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Elevadores Atlas Schindler Ltda. contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ES), que, nos autos de Ação Declaratória cumulada com Restituição de Valores ajuizada por Guarasolda Tintas Ltda., julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a rescisão do contrato de fornecimento e instalação de elevador; (ii) condenar a fornecedora à restituição integral dos valores pagos, com juros e correção monetária desde os desembolsos; (iii) aplicar multa contratual de 30% sobre o valor do contrato; e (iv) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela rescisão contratual decorre de inadimplemento da fornecedora ou da contratante, especialmente no tocante ao atraso na preparação do local para instalação do elevador; e (ii) verificar a legitimidade da aplicação da multa contratual e da restituição integral dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal e documental, especialmente o depoimento do representante da Apelante, demonstra que, mesmo que a obra estivesse apta na data pactuada (setembro de 2022), a fornecedora não teria como cumprir sua obrigação principal, pois não possuía o equipamento disponível em estoque nem concluído na fábrica.

Relatórios de acompanhamento da obra apresentados pela Apelante datam de outubro de 2022, portanto, posteriores ao prazo contratual de entrega, o que reforça que qualquer atraso na obra da contratante não justificaria o inadimplemento anterior da fornecedora.

A cláusula contratual que condiciona a obrigação de entrega ao adimplemento da contratante (cláusula 8.7) não socorre a Apelante, pois esta já se encontrava impossibilitada de cumprir sua obrigação antes mesmo de qualquer inadimplemento da outra parte.

O princípio da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se aplica a quem primeiro incorre em mora, sendo incontroverso que a fornecedora não dispunha do equipamento na data avençada.

Correta a aplicação da multa contratual no percentual de 30%, originalmente prevista para a hipótese de rescisão imotivada pela contratante, agora aplicada em desfavor da fornecedora em razão de sua culpa, como forma de preservar o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

Inviável o abatimento de valores pretendido pela Apelante, uma vez que o inadimplemento decorreu exclusivamente de sua conduta.

Incidência do art. 85, §11, do CPC para majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, fixando-os em 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que não possui o bem em estoque ou não conclui sua fabricação no prazo avençado incorre em inadimplemento, não podendo invocar cláusulas contratuais que condicionem sua obrigação ao adimplemento da contraparte.

É válida a aplicação da multa contratual originalmente prevista contra o contratante inadimplente também em desfavor da fornecedora, quando configurado inadimplemento de sua responsabilidade, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e assegurar a boa-fé objetiva.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não pode ser invocada por quem deu causa inicial ao inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CPC, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de jurisprudência expressa no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006744-49.2023.8.08.0024

APELANTE:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

APELADA:
GUARASOLDA TINTAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (id 12286020) por meio da qual o Magistrado da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória (ES), nos autos da Ação Declaratória c/c Restituição de Valores ajuizada por Guarasolda Tintas Ltda em desfavor de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., ora Apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

declarar rescindido o instrumento contratual;

determinar que a Demandada restitua o valor pago pela autora, integralmente, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela;

condenar a demandada ao pagamento de multa contratual em 30% (trinta por cento) sobre o valor objeto do contrato, ou seja, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais);

condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e conforme art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (id 12286027), sustenta, em resumo, que:
(1)
a Apelada atrasou a obra civil, não deixando o local pronto para receber o elevador no prazo pactuado, o que, conforme cláusulas contratuais e a teoria da exceção do contrato não cumprido, desobriga a Apelante da entrega e instalação no prazo original;
(2)
os relatórios de acompanhamento de obra, assinados por ambas as partes, comprovam o inadimplemento contratual da Apelada, pois o local de instalação ainda não estava pronto em outubro de 2022;
(3)
foi a Apelada quem deu causa à rescisão contratual, ao se recusar a receber o equipamento após a data prevista e pleitear a rescisão, devendo, portanto, arcar com os custos incorridos pela Apelante (R$48.116,74, referentes a peças fabricadas) e com a multa contratual de 30% em favor da Apelante, conforme cláusula 11 do contrato, uma vez que o equipamento estava 98% fabricado quando do pedido de rescisão.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade pela rescisão do contrato de fornecimento e montagem de elevador celebrado entre as partes e, consequentemente, a quem deve ser imputada a multa contratual e a obrigação de arcar com eventuais custos decorrentes do desfazimento do negócio.

A Apelante sustenta que a Apelada não preparou o local para a instalação do elevador no prazo acordado, o que, segundo as cláusulas contratuais (especialmente as cláusulas 5.1, 6.1, 6.1.1, 8.7, 8.8, 13 e 15.1 do contrato), a desobrigaria de cumprir o prazo de entrega do equipamento, inclusive suspendendo sua fabricação.

Contudo, a prova produzida nos autos, especialmente o depoimento pessoal do representante legal da Apelante, Sr. Jeferson da Silva Pereira, colhido em audiência de instrução e julgamento, revela uma realidade distinta e que foi corretamente sopesada pelo juízo de primeiro grau, conforme consignado na sentença (id 12286020):

“Ao ser questionado sobre eventual hipótese da conclusão da obra e da consequente entrega do equipamento na data pactuada, independentemente quanto ao fosso que receberia o elevador, o representante da demandada, JEFERSON DA SILVA PEREIRA, afirmou em audiência que não poderia entregar o produto de qualquer forma, pois não havia em estoque para realizar a entrega em setembro de 2022”.

Esta afirmação é crucial e demonstra que, mesmo que a obra da Apelada estivesse em perfeitas condições no prazo originalmente estipulado (setembro de 2022), a Apelante não teria como cumprir sua principal obrigação contratual, qual seja, a entrega do equipamento, por indisponibilidade do produto.

O próprio e-mail interno da Apelante, datado de 06 de fevereiro de 2023 (juntado na apelação, p. 11-12 do PDF), corrobora que o elevador ainda estava em fase final de fabricação ("98% pronto na fábrica desde 24/01/23"), muito após o prazo original e os adiamentos subsequentes mencionados na inicial e confirmados pela sentença (que menciona e-mail da própria demandada indicando que em fevereiro de 2023 o equipamento ainda não estava concluído em fábrica).

A alegação da Apelante de que a fabricação do elevador é condicionada ao progresso da obra civil e que o contrato prevê a suspensão da fabricação em caso de atraso por parte da contratante (cláusula 15.1) não tem o condão de afastar seu inadimplemento original.

Se a Apelante não dispunha do equipamento em estoque ou não tinha capacidade de produzi-lo a tempo para a data aprazada (setembro de 2022), seu descumprimento antecede qualquer eventual atraso por parte da Apelada na conclusão do fosso do elevador, cujos relatórios de acompanhamento citados pela Apelante datam de outubro de 2022.

Ademais, como bem pontuou o Magistrado “a quo”, a entrega do equipamento em si, acondicionado em caixa lacrada, não dependia intrinsecamente da finalização completa do fosso, mas sim a sua posterior instalação. O representante da Apelante, em seu depoimento, teria confirmado essa possibilidade. Assim, a Apelante poderia ter disponibilizado o bem à Apelada, cumprindo a etapa de "entrega", ficando a "instalação" condicionada à adequação final da obra.

Nesse contexto, o princípio
pacta sunt servanda
, invocado na sentença, aplica-se primeiramente à Apelante, que se comprometeu a fornecer um produto em determinado prazo e não o fez por razões internas (falta de estoque/atraso na fabricação). A cláusula 8.7 do contrato, que condiciona a obrigação de entrega da ATLAS SCHINDLER ao cumprimento das obrigações da CONTRATANTE, não socorre a Apelante se esta, de antemão, já se encontrava impossibilitada de cumprir sua própria prestação principal na data avençada. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) não pode ser invocada por quem primeiro deu causa ao inadimplemento ou já se encontrava em mora.

Configurado o inadimplemento da Apelante, correta a declaração de rescisão contratual por sua culpa, com a consequente obrigação de restituir integralmente os valores pagos pela Apelada, devidamente corrigidos, conforme determinado na sentença.

No que tange à multa contratual, a sentença aplicou, por analogia, o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, previsto na cláusula 11.3, alínea 'd', para a hipótese de rescisão imotivada promovida pelo contratante quando a fabricação do equipamento já tivesse sido iniciada.

Assim, considerando que a rescisão se deu por culpa da Apelante (fornecedora do produto), a inversão da cláusula penal que estabelece multa exclusivamente (ou com maior rigor) para o consumidor/adquirente é medida que visa restabelecer o equilíbrio contratual e coibir o descumprimento pela parte mais forte na relação negocial, especialmente em contratos de adesão. A Apelante, inclusive, confirma que o equipamento estava com a fabricação avançada (98%), o que justifica o percentual aplicado, agora em seu desfavor, dada sua culpa na rescisão. A aplicação da multa encontra respaldo no princípio da isonomia e da boa-fé objetiva, que devem nortear as relações contratuais.

Desta forma, não prosperam os argumentos da Apelante para a reforma da sentença, tampouco seu pedido alternativo de abatimento de custos, pois, tendo dado causa à rescisão, deve arcar com as consequências de seu inadimplemento, o que inclui a devolução integral dos valores pagos e a multa compensatória.

Do exposto
, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.